Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-55.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600111-55.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão
colegiado ou Transitada em Julgado, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600111-
55.2024.6.16.0125, (DRAP 0600110-70.2024.6.16.0125) que com fundamento no art. 58 da Resolução
nº 23.609/2019-TSE, e art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90, julgou procedente a ação
impugnatória manejada pelo Ministério Público Eleitoral e, em via de consequência, indeferiu o
registro de candidatura de Ivan Reis da Silva ao cargo de Prefeito Municipal, nas eleições de
2024.(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral em face do pedido de registro de candidatura de
Ivan Reis da Silva ao cargo de prefeito do município de Terra Roxa, pela coligação "Terra Roxa no
Caminho Certo" (PP e PSD), nas eleições de 2024. Alegou em síntese, que o candidato exibe
condenação criminal pela prática de crime contra a administração pública (art. 90 da Lei nº
8.666/1993) nos autos de Ação Penal nº 0002301-84.2017.8.16.0168, que tramitou na Vara Criminal
de Terra Roxa e encontra-se em grau de recurso no Superior Tribunal de Justiça. Narrou, também,
que o requerido, enquanto prefeito, teve suas contas rejeitadas por irregularidade insanável por
decisão irrecorrível do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fato que configura ato de
improbidade administrativa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVAN REIS DA SILVA (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44042932
19/09/2024
16:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.232

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600111-55.2024.6.16.0125 –
Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: IVAN REIS DA SILVA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. LIMINAR SUSPENDENDO OS
EFEITOS DA CONDENAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivan Reis da Silva em
face da sentença proferida pelo juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra
Roxa, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
prefeito, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/90.

1.2 O recorrente alegou que a condenação se deu por dispositivo que
foi revogado posteriormente; que houve redução de pena para 2
anos; que os crimes contra a administração e o patrimônio público são
aqueles previstos no Código Penal, e a condenação foi fundamentada
em outra lei. Pugnou o deferimento do registro.

1.3 Ato contínuo, o recorrente informou que os efeitos da sua
condenação foram suspensos, por decisão liminar proferida pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, requerendo, assim, o reconhecimento
de causa superveniente, para afastar a sua inelegibilidade e julgar
deferido seu requerimento de registro de candidatura.
Num. 44042932 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916293132900000042994547
Número do documento: 24091916293132900000042994547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:25:43

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, por entender que a concessão de liminar que
determinou a suspensão dos efeitos da condenação do
recorrente enseja o acolhimento da pretensão recursal do candidato
impugnado, por motivo superveniente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Efeitos da concessão de liminar que suspendeu a condenação
criminal do recorrente e sua repercussão no requerimento de registro
de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu
os efeitos da condenação criminal que embasou a sentença de
indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

3.2 De acordo com o artigo 11, §10, da Lei nº 9.504/97, as condições
de elegibilidade e causas de inelegibilidade podem ser alteradas por
fatos ou decisões jurídicas supervenientes ao pedido de registro de
candidatura até a data limite de diplomação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, por motivo superveniente, e
deferir o requerimento de registro de candidatura de Ivan Reis da Silva
ao cargo de prefeito do município de Terra Roxa.

4.2 Tese de julgamento: "Nada obstante a concessão da liminar tenha
se dado após o indeferimento do pedido de registro de candidatura,
deve-se afastar a causa de inelegibilidade, nos termos do artigo 11,
§10 da Lei nº 9.504/97, que dispõe que as condições de elegibilidade e
as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem
a inelegibilidade."

Dispositivos relevantes citados

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e".

- Lei nº 9.504/97, art. 11, §10.

Jurisprudência relevante citada

Num. 44042932 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916293132900000042994547
Número do documento: 24091916293132900000042994547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:25:43

- Acórdão nº 61388, Relatora: Desa. Eleitoral Flavia Da Costa Viana,
DJE: 04/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto Ivan Reis da Silva em face da
sentença proferida pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa, que julgou
procedente a ação de impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu
seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Terra
Roxa, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90.

Em suas razões recursais (ID 43989609), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93, cujo
dispositivo foi revogado pela Lei 14.133/2021, não havendo, portanto, como se
reconhecer a incidência da inelegibilidade; b) os crimes contra a administração e o
patrimônio público são aqueles previstos no Código Penal e a condenação do impugnado
se deu por lei diferente, que não se amolda ao rol de crimes previstos na lei da ficha-
limpa, e c) houve a redução da pena para dois anos quando do julgamento do apelo pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o que afasta o reconhecimento da
inelegibilidade, eis que a infração cometida pode ser equiparada ao crimes de menor
potencial ofensivo. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para o
fim de reformar a sentença e deferir seu requerimento de registro de candidatura ao cargo
de prefeito de Terra Roxa.

Em sede de contrarrazões (ID 43989614), o Ministério Público
Eleitoral requereu o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença
que indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Ivan Reis da Silva.

Ato contínuo, o recorrente informou que os efeitos da sua condenação foram
suspensos, por decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, requerendo,
assim, o reconhecimento de causa superveniente, para afastar a sua inelegibilidade e
julgar deferido seu requerimento de registro de candidatura (ID 43992265).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44012018) opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, por entender que a concessão de liminar que determinou a
suspensão dos efeitos da condenação do recorrente enseja o acolhimento da pretensão
Num. 44042932 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916293132900000042994547
Número do documento: 24091916293132900000042994547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:25:43

recursal do candidato impugnado, por motivo superveniente.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise de suposta
inelegibilidade de Ivan Reis da Silva, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da
Lei Complementar nº 64/90.

O requerimento de registro de candidatura do recorrente foi impugnado pelo
Ministério Público Eleitoral, em razão da sua condenação criminal pela prática de crime
contra a administração pública, nos autos de Ação Penal nº 0002301-84.2017.8.16.0168,
bem como pela rejeição das suas contas, enquanto prefeito do município de Terra Roxa,
por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação de
impugnação ao registro de candidatura de Ivan Reis da Silva, reconhecendo a
inelegibilidade do requerente, somente em razão da condenação criminal pela prática de
crime contra a administração pública, nos autos de Ação Penal nº 0002301-
84.2017.8.16.0168.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso eleitoral, pugnando pelo
afastamento da inelegibilidade apontada e pelo deferimento do seu requerimento de
registro de candidatura.

O Ministério Público Eleitoral requereu o desprovimento do recurso interposto
e a manutenção da sentença que indeferiu o requerimento de registro de candidatura de
Ivan Reis da Silva.

Ato contínuo, o recorrente apresentou petição, na qual informa que, nos autos
nº 0091146-67.2024.8.16.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
foi concedida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da sua condenação nos
autos de ação penal n. 0002301-84.2017.8.16.0168, requerendo, assim, o
reconhecimento de causa superveniente, para afastar a sua inelegibilidade e julgar
deferido seu requerimento de registro de candidatura.

Veja-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ID
43992266):

Num. 44042932 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916293132900000042994547
Número do documento: 24091916293132900000042994547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:25:43

[...] Sustenta o agravante que é necessário o sobrestamento da condenação
transitada em julgada devido a violação da prerrogativa de foro e que, inclusive, está
impedindo o registro de candidatura para concorrer à reeleição como prefeito da
cidade de Terra Roxa. Compulsando, nitidamente, os autos, é forçoso realizar o juízo
de retratação a fim de conceder a liminar pleiteada a fim de determinar a suspensão
dos efeitos da condenação transitada em julgado oriunda dos autos de ação penal n.
0002301-84.2017.8.16.0168. Na via em testilha, foram galgados os pressupostos
necessários para a concessão de liminar, isso porque, restou devidamente
comprovado o periculum in mora e fumus boni iuris. O primeiro é latente, pois, o
agravante almeja concorrer à reeleição ao cargo de chefe do poder executivo da
cidade de Terra Roxa, bem como, manter o seu atual mandato, além disso, restou
demonstrado que o agravante fora escolhido na convenção partidária do partido
político para ser o candidato da eleição, todavia, fora indeferido o registro de
candidatura pelo Juízo da Zona Eleitoral de Terra Roxa em virtude da condenação
transitada em julgada objeto da revisão criminal ajuizada, vale dizer, a não concessão
dos efeitos da liminar obstruiria o agravante de realizar todo tramite necessário para
proceder com o registro da candidatura para concorrer na eleição municipal vindoura.
No que concerne ao segundo requisito, vislumbra-se, que a condenação transitada
em julgada fora oriunda de juízo absolutamente incompetente, isso porque, a própria
Constituição Federal é cristalina no artigo 29, inciso X, em dispor que compete
originalmente ao Tribunal de Justiça julgar os prefeitos, sendo assim, competia, o
julgamento do agravante perante a este Tribunal de Justiça e, não, diante ao Juízo da
Vara Criminal de Terra Roxa, vez que, o agravante durante o percurso da ação penal,
não obstante, à época da denúncia não estar mais ocupando o cargo de chefe de
executivo, assumiu, novamente, durante a instrução processual, o cargo, vale dizer,
não havia encerrado a instrução processual para firmar a competência. Exatamente
neste ponto houve equívoco deste magistrado quando da análise do pedido liminar,
na medida em que não há que se falar em prorrogação de foro, em que pese ciente
do entendimento das cortes superiores acerca dos requisitos para caracterização de
tal ato extensivo. Na visão deste magistrado, não se faz necessária a presença de
requisitos como continuidade sequencial e ininterrupta, posto que tal entendimento
aparentemente fere texto expresso de lei, qual seja o princípio fundamental descrito
no artigo 29, inciso X, da Constituição Federal. De mais a mais, o agravante assumiu
a prefeitura, de novo, em janeiro de 2021, ao passo, que a sentença prolata pelo juízo
de primeiro grau fora na data de 08 de novembro de 2021, ora, este já ocupava
novamente o cargo de prefeito e, evidentemente, os autos deveriam ter sido
encaminhados ao Tribunal de Justiça. A propósito, esta Colenda Câmara, já vem
compartilhando desse entendimento de que o retorno ao cargo, durante a instrução
processual, tem o condão de retomar a competência ao Tribunal de Justiça. [...]3. Por
tais razões, exerço o juízo de retratação, consoante artigo 360 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, a fim de conceder a liminar pleiteada na revisão criminal n.
0089547- 93.2024.8.16.0000 para DETERMINAR a suspensão dos efeitos da
condenação transitada em julgado nos autos de ação penal n. 0002301-
84.2017.8.16.0168 oriunda da Vara Criminal de Terra Roxa, até o julgamento do
mérito.

Como se vê, na decisão supracitada, foi concedida a liminar para suspender
os efeitos da condenação de Ivan Reis da Silva nos autos de ação penal n. 0002301-
84.2017.8.16.0168, por se vislumbrar que a condenação fora oriunda de juízo
absolutamente incompetente, bem como que o perigo na demora restou demonstrado no
impedimento da sua candidatura à reeleição ao cargo de prefeito do município de Terra
Roxa no pleito vindouro.

Nada obstante a concessão da liminar tenha se dado após o indeferimento do
pedido de registro de candidatura, deve-se afastar a causa de inelegibilidade, nos termos
do artigo 11, §10, da Lei nº 9.504/97, que dispõe que as condições de elegibilidade e as
Num. 44042932 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916293132900000042994547
Número do documento: 24091916293132900000042994547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:25:43

causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de
registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao
registro que afastem a inelegibilidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 1º, I, ‘B', DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONCESSÃO DE LIMINAR
SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DA CÂMARA QUE DECRETARA A
PERDA DE MANDATO. ALTERAÇÃO JURÍDICA SUPERVENIENTE APTA A
AFASTAR A INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. ART. 11, §10, DA LEI Nº
9.504/1997. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA CAUSA SUPERVENIENTE ATÉ
A DATA LIMITE PARA A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÕES DE
I M P U G N A Ç Ã O D E R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A J U L G A D A S
IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos da decisão que, reconhecendo a incidência
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b", da Lei Complementar nº 64/1990
em razão da decretação da perda do mandato do embargante pela Casa Legislativa,
julgou procedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu o
requerimento de registro.
2. Concessão de liminar no Supremo Tribunal Federal, que, após o indeferimento
do registro, antecipando os efeitos da tutela em Reclamação ajuizada pelo
embargante, suspendeu a eficácia da Resolução nº 05/2022 da Câmara Municipal de
Curitiba.
3. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão da Casa
Legislativa, ainda que havida após o indeferimento do registro, afasta a causa de
inelegibilidade e pode ser conhecida, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997,
para restabelecer a elegibilidade. Precedentes.
4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a
capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo final para a diplomação dos
eleitos, derradeira fase do processo eleitoral. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de julgar
improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas e
deferir o registro do embargante para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

(Acórdão nº 61388, Relatora: Desa. Eleitoral Flavia Da Costa Viana, DJE: 04/10/2022)

Desse modo, considerando a decisão liminar proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de
primeiro grau, por motivo superveniente, e deferido o requerimento de registro de
candidatura de Ivan Reis da Silva ao cargo de prefeito do município de Terra Roxa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por Ivan Reis da Silva, para reformar a sentença proferida pelo juízo
de primeiro grau, por motivo superveniente, e deferir o requerimento de registro de
candidatura de Ivan Reis da Silva ao cargo de prefeito do município de Terra Roxa.

Num. 44042932 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916293132900000042994547
Número do documento: 24091916293132900000042994547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:25:43

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600111-
55.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: IVAN REIS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE:
JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, JULIO CESAR HENRICHS - PR28210-A, JESSICA
BISPO DOS SANTOS - PR90977, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - PR57792 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44042932 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916293132900000042994547
Número do documento: 24091916293132900000042994547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:25:43